Tribunal: TJSP
Processo: 1506106-10.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares confirmaram a apreensão de mais de dez quilogramas de "skunk", durante fiscalização, parte na bagagem de mão da ré, parte em uma mala no compartimento próprio do ônibus, que seguia do Paraná para São Paulo. Provas

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares confirmaram a apreensão de mais de dez quilogramas de "skunk", durante fiscalização, parte na bagagem de mão da ré, parte em uma mala no compartimento próprio do ônibus, que seguia do Paraná para São Paulo. Provas robustas quanto à ligação da ré com a totalidade da droga. Condenação mantida. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, V, DA LEI No 11.343/06. Comprovado que a empreitada criminosa foi cometida mediante transposição de fronteiras entre os Estados do Paraná e São Paulo (conforme robusta prova oral), era mesmo de rigor o reconhecimento da majorante. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06. Levar drogas em transporte público, por si só, não atrai a incidência da majorante, que deve ser aplicada somente quando constatada a efetiva comercialização da substância em seu interior, o que não ocorreu no caso concreto. Afastamento da majorante.
PENAS. Base fixada em 1/3 acima do mínimo legal, pela natureza da droga apreendida (Lei no 11.343/06, art. 42). Fração reduzida para 1/6, mais proporcional. Na fase seguinte, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. A mera admissão informal dos fatos aos policiais, ao azo do flagrante, não viabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, subsiste apenas a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da lei de regência, o que impõe o redimensionamento do patamar de majoração de 1/3 para 1/6. Mantido o redutor previsto no artigo 33, § 4o, do mesmo diploma, no patamar de 1/6, com o que foi até beneficiada a apelante. Penas reduzidas para 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão e 566 dias-multa mínimos.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Manutenção do regime inicial fechado. Quantum de pena concretizada e circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, par. 3o, do Código Penal), a par da gravidade concreta da conduta. Com maior razão, incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Recurso defensivo parcialmente provido, para redução das penas da ré para 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão e 566 dias-multa mínimos, mantida, no mais, a r. sentença.